Tribunal: TJDFT
Processo: 0753952-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE PASSAGENS AÉREAS. FRUSTRAÇÃO PROJETO DE VIDA NÃO CONFIGURADA. PARTICIPAÇÃO MARATONA. AUSÊNCIA DE DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIOR. MEROS ABORRECIMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo ora recorrente, em que informa que adquiriu passagens aéreas da empresa ré, com o objetivo principal de participar da Maratona de Santiago, entretanto, a empresa, sem o conhecimento do autor, solicitou o cancelamento dos trechos domésticos da viagem, fato que obrigou o autor a comprar novas passagens aéreas. Diante disso, requereu a restituição integral do valor pago pelas passagens aéreas originais, indenização por danos materiais, diante da compra de novas passagens e danos morais.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, afastando os danos extrapatrimoniais (Id. 80887597).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 77348415): (i) ofensa ao direito de informação e risco ao projeto de vida; (ii) responsabilidade objetiva pela informação; (iii) teoria do desvio produtivo e caráter punitivo-pedagógico.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 80887606).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se a presente falha na prestação do serviço enseja no dever de reparação extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Conforme preceitua o §3o, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responderá objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada se comprovada a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos que violem os direitos de personalidade, previstos no art. 5o, inciso V, da CF/88, não podendo ser confundido com percalços ou meros aborrecimentos, sob pena de sua banalização.
9. O c. Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a teoria do desvio produtivo do consumidor, também denominada perda do tempo útil, em situações excepcionais, nas quais a busca pela solução do problema não imputável ao consumidor se revela um verdadeiro processo extenuante, ou quando os procedimentos necessários à resolução da questão acarretam significativa privação de seu tempo, evidenciando falha na prestação do serviço. Ocorre que, no caso em apreço, a solução da questão, com o devido reembolso da quantia paga, não demandou tempo desproporcional do recorrente.
10. Outrossim, a situação vivenciada pelo recorrente não impediu sua participação na Maratona de Santiago (Id. 80887589), ante a realização da viagem, porquanto, não configura latente violação a projeto de vida apto a ensejar o dever de indenizar. Diante do exposto, a conclusão jurídica originária que afastou os danos extrapatrimoniais deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
11.RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.